Tribunal: TJMT
Processo: 1005662-71.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005662-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (AGRAVANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (AGRAVANTE), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. INCLUSÃO POSTERIOR DE EMPRESAS NO POLO ATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Grupo VIDEIRA, formado pelas empresas L. J.
Cossul
Ltda., Padaria e Confeitaria Italiana Ltda.,
Cossul
Terceirização Ltda. e Padaria Italiana Ltda., todas em recuperação judicial, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT que convocou Assembleia-Geral de Credores (AGC) no prazo de 60 dias, sem observar a fase de verificação e publicação da relação de credores das duas últimas empresas, recentemente incluídas no polo ativo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a convocação da Assembleia-Geral de Credores antes da publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, no tocante às empresas
Cossul
Terceirização Ltda. e Padaria Italiana Ltda., recentemente incluídas no polo ativo da recuperação judicial
em consolidação processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada desconsidera o rito legalmente encadeado de verificação de créditos previsto na Lei nº 11.101/2005, especialmente em relação às empresas
Cossul
Terceirização Ltda. e Padaria Italiana Ltda., cuja inclusão no processo se deu apenas após decisão colegiada, em dezembro de 2024.

4.
O art. 52, § 1º, da LREF exige a publicação de edital com a relação nominal de credores, valores e advertências legais como etapa indispensável
ao processo de soerguimento
, para assegurar a ampla ciência dos interessados e a
futura
formação do quadro de credores.

5.
A ausência dessa publicação prévia acarreta riscos concretos à regularidade da assembleia
-geral de credores
, podendo excluir indevidamente credores do processo deliberativo e gerar nulidades processuais, com prejuízos financeiros e administrativos evitáveis.

6.
A decisão agravada compromete os princípios da isonomia e da boa-fé processual, ao não assegurar tratamento equitativo às empresas consolidadas e a seus credores, exigindo-se a observância estrita do rito legal como condição para a validade dos atos da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A convocação da Assembleia-Geral de Credores deve observar integralmente o rito da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, como condição para a formação legítima do quadro de credores.

2.
A inclusão posterior de empresas no polo ativo da recuperação judicial impõe a reabertura da fase de verificação de créditos, assegurando-se a ciência e a participação equitativa de seus credores.

3.
A inobservância das etapas legais prévias à convocação da AGC compromete a validade do ato deliberativo, ensejando sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 7º, §§ 1º e 2º, e 52, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2110045-81.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Enio
Zuliani, j. 07.12.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo denominado
GRUPO VIDEIRA

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da recuperação judicial n.º 1029529-04.2024.8.11.0041, determinou a convocação da Assembleia Geral de Credores (AGC) no prazo de 60 dias, sem observar as providências ainda pendentes nos autos da ação de soerguimento.

Os recorrentes, em síntese, relatam que o processamento da recuperação judicial foi inicialmente deferido apenas para
L. J. COSSUL LTDA.
e
PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA
., sendo posteriormente estendido
os efeitos da ação de soerguimento às empresas
COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA
. e
PADARIA ITALIANA LTDA
., por força de decisão colegiada desta Colenda Turma Julgadora, proferida em 09/12/2024.

Ademais, alegam
que, em razão da diferença temporal no deferimento
do processamento às empresas do grupo
, os prazos para
publicação dos editais de verificação e habilitação de créditos
na fase administrativa
ainda não transcorreram integralmente para todas as empresas do grupo. Dessa forma, sustentam que a convocação
antecipada
da
assembleia-geral de credores,
sem o esgotamento dos prazos previstos nos artigos 52, § 1º, e 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 (LREF), compromete a regularidade do processo e pode ensejar nulidades na votação do plano de recuperação.

Diante disso,
pugnaram pel
a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada quanto ao prazo de convocação da AGC. No mérito,
almejam o provimento do recurso para
determina
r
a expedição dos editais pendentes em relação
às empresas

Cossul
Terceirização Ltda. e Padaria Italiana Ltda.

Em sede de cognição sumária, foi proferida decisão
suspendendo os efeitos da decisão e, conferindo efeito ativo à medida, determinou-se que as
devedoras, bem como a serventia do Juízo de origem, adotem as providências necessárias para a imediata publicação do edital previsto no artigo 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, referentes às empresas
Cossul
Terceirização Ltda. e Padaria Italiana Ltda, com a consequente abertura de prazo para manifestação dos credores dessas empresas acerca de eventuais divergências administrativas.

(Id.
271677395
).

Intimados
os credores e interessados, não houve a apresentação de contrarrazões
(Id.
271690875
)
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
subscrito pelo Exmo. Procurador de Justiça
Theodósio
Ferreira de Freitas
, é pelo provimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise
restrita
ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo VIDEIRA, composto pelas empresas
L. J.
Cossul
Ltda
.,
Padaria e Confeitaria Italiana Ltda
.,
Cossul
Terceirização Ltda
. e
Padaria Italiana Ltda
., todas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT. Referida decisão, proferida nos autos do processo de recuperação judicial,
determinou a convocação da Assembleia
-
Geral de Credores (AGC) no prazo de 60 (sessenta) dias
, sem que fossem previamente adotadas as providências legais inerentes à fase administrativa de verificação de créditos das empresas recentemente incluídas no polo ativo da demanda.

É decisão recorrida
, no essencial:

“[...]

Conforme relatado, após a apresentação do plano de recuperação da devedora sobrevieram objeções.

Preambularmente, constato a tempestividade das manifestações, uma vez foram apresentadas dentro do prazo legal de 30 dias contados a partir do da publicação do edital com a relação de credores.

[...]

Desse modo, em decorrência da sua natureza jurídica as objeções ora apresentadas deverão ser tema de deliberação na assembleia de credores, cabendo a este magistrado apenas verificar os requisitos formais, bem como aferir sua tempestividade.

Conforme leciona o jurista Fábio Ulhoa Coelho “o processamento da objeção ao plano de recuperação é simples. Na verdade, não cabe ao juiz apreciar o conteúdo da objeção ou decidi-la. A competência para tanto é de outro órgão da recuperação judicial: a Assembleia dos Credores”.

Portanto, ao receber qualquer objeção, ante a ausência de alegação de ilegalidade, o julgador deve limitar-se a convocar a Assembleia.

[...]

Assim, ante o recebimento tempestivo das objeções, há de fato a comprovada necessidade de convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação apresentado pela devedora, dado o notório caráter econômico

da manifestação.

Deste modo, decido que a Administradora Judicial deverá trazer aos autos todas as informações necessárias e pertinentes à publicação do edital de convocação para assembleia-geral de credores nos termos do art. 36 e seguintes da Lei n.11.101/05.

[...]

Diante do exposto, e consoante a fundamentação supra:

1. Considerando as objeções apresentadas em desfavor do plano de recuperação judicial, CONVOCO ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, para deliberação sobre o plano de recuperação judicial, a ser realizada nos horários e datas a serem informados pela Administradora Judicial, anotando que a mencionada assembleia deverá ocorrer em data não superior a 60 (sessenta dias), contados a partir desta decisão.

[...]”
.

A controvérsia recursal restringe-se à análise de possível equívoco cometido pelo d. Juízo a quo ao determinar a convocação da Assembleia-Geral de Credores no prazo de 60 (sessenta) dias, sem considerar
a pendência de cientificação dos credores das empresas
COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA
. e
PADARIA ITALIANA LTDA
., acerca de sua inclusão no polo ativo da ação, conforme dispõe o art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a irresignação merece prosperar.

A decisão agravada determinou a convocação da Assembleia-Geral de Credores sem a integral observância das etapas legalmente previstas para a formação adequada do quadro de credores, em especial no tocante às empresas
Cossul
Terceirização Ltda
. e
Padaria Italiana Ltda
., cuja inclusão no polo ativo do processo de recuperação judicial somente ocorreu em dezembro de 2024, por força de decisão colegiada proferida por esta Egrégia Corte.

Conforme consignado na decisão que concedeu efeito suspensivo/ativo à presente medida recursal, o
j
uízo de origem,
inicialmente
, deferiu o processamento da recuperação judicial exclusivamente em favor de
L.J.
Cossul
Ltda
. e
Padaria e Confeitaria Italiana Ltda
., sob o fundamento de que as demais empresas não preenchiam o requisito temporal previsto na Lei nº 11.101/2005.

Entretanto, por meio do Agravo de Instrumento nº 1024457-62.2024.8.11.0000, obteve-se êxito na inclusão das demais empresas integrantes do
GRUPO

VIDEIRA,
sendo deferido,
em consolidação processual
, o processamento da recuperação judicial em favor de Padaria Italiana Ltda. e
Cossul
Terceirização Ltda
.

Nesse cenário, a inclusão dessas empresas no polo do processo de soerguimento
, passando a compor litisconsórcio ativo, o que exige
observância
as disposições da Lei nº 11.101/2005, notadamente
no art. 52, § 1º, o qual dispõe:

“Art. 52. [...]

§ 1º O juiz
ordenará a expedição de edital
, para publicação no órgão oficial, que conterá:

I –
o
resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial;

II –
a
relação nominal de credores
, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito;

III –
a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7
º ,
§ 1
º
,
desta Lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei.”

Por sua vez,
preceitua o art. 7º

da LREF
:

“Art. 7º
A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial
, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§ 1º
Publicado o edital previsto no art. 52, § 1
º
,
ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei,
os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados
.

§ 2º
O administrador judicial
, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo,
fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.”

A Lei nº 11.101/2005 estabelece um rito lógico e encadeado para a formação da relação de credores, etapa imprescindível à
regularidade e à legitimidade das deliberações em sede de Assembleia-Geral de Credores.

A publicação do edital previsto no art. 52, § 1º, da referida legislação marca o início da
fase administrativa
, possibilitando que os credores apresentem suas habilitações ou manifestem divergências quanto aos créditos inicialmente relacionados. Com base nesses dados, o Administrador Judicial elabora a relação de credores, a ser publicada nos termos do art. 7º, § 2º, da LREF, a qual, majoritariamente, servirá de parâmetro para a verificação do quórum e para as deliberações na assembleia.

Nesse contexto, é imperioso ressaltar a necessidade de se aguardar a publicação do edital de que trata o art. 52, § 1º, da LREF, sobretudo em relação às duas empresas recentemente incluídas no polo ativo da recuperação judicial. É a partir das informações colhidas nessa fase administrativa que o Administrador Judicial poderá compor, de forma legítima e precisa, a relação de credores aptos à participação no conclave, assegurando, assim, a lisura e a representatividade do ato deliberativo.

Sobre a temática:

“[...]
A agravante integra a relação de credores elaborada pelo Administrador Judicial, sendo que não houve qualquer impugnação à sua qualidade de credora.
Todos os credores admitidos na recuperação judicial têm direito a voz e voto na Assembleia
.
São credores admitidos
e, por conseguinte, em princípio titulares do direito à voz e voto na Assembleia
os que se encontram na última lista publicada
.
[...]”
(TJ-SP - AI: 21100458120168260000 SP 2110045-81.2016.8 .26.0000, Relator.:
Enio
Zuliani, Data de Julgamento: 07/12/2016, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/12/2016)
(
g.n
).

Assim,
a antecipação da convocação da Assembleia-Geral de Credores, sem a adoção da providência básica de publicação do edital
previsto no art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, acarreta riscos concretos de prejuízo aos credores das empresas recentemente incluídas, os quais poderiam ser indevidamente excluídos do processo deliberativo. Tal conduta ainda potencializa a ocorrência de tumulto processual e de nulidades capazes de ensejar a repetição do ato assemblear, com todos os ônus financeiros e administrativos decorrentes
,
prejuízos esses plenamente evitáveis com a observância estrita do rito legal.

Ressalte-se, ademais, que, conforme se depreende dos autos de origem, já foi realizada a publicação do referido edital em relação às empresas
Cossul
Terceirização Ltda.
e
Padaria Italiana Ltda.
, anteriormente integradas ao polo ativo, revelando que o processo de recuperação judicial segue seu curso regular.

Dessa forma, a medida impugnada não acarretou paralisação indevida da marcha processual, mas sim promoveu a necessária adequação formal do trâmite, com o objetivo de garantir tratamento isonômico a todas as empresas consolidadas e a seus respectivos credores concursais, assegurando-lhes o pleno exercício de seus direitos em condições de igualdade
.

Ante o exposto
,
pelas razões apresentadas,
em consonância ao parecer ministerial,

ratifico a medida liminar
de Id.
271677395

e
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento,
determina
ndo
que a Assembleia-Geral de Credores seja convocada após o cumprimento das etapas previstas
na
Lei nº 11.101/2005
.

Reitera-se, por medida necessária, que incumbe às devedoras o dever de diligência na adoção de providências que garantam a celeridade dos atos estabelecidos na Lei nº 11.101/2005, devendo atuar em
estrita conformidade com o diploma legal de regência. Ao Juízo Universal, por sua vez, compete a adoção das medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais, sob a égide dos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025